Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724788-02.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0720016-93.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto, tendo em vista que poderá ficar prejudicado. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130995888 dos autos originários n. 0703590-56.2020.8.07.0006), proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que indeferiu a homologação do acordo celebrado entre os genitores da alimentanda, por considerar que não atende o melhor interesse da menor. O agravante relata que corre contra si duas execuções de alimentos, uma pelo rito da penhora (autos n. 0703591-41.2020.8.07.0006) e a outra pelo rito da prisão (autos n. 0703590-56.2020.8.07.0006), na qual o executado foi preso; porém, não resignado com a prisão domiciliar, o Ministério Público interpôs o Agravo de Instrumento 0720016-93.2022.8.07.0000 e, então, a prisão foi suspensa até decisão final. Conta que, com o cumprimento inicial da prisão em regime domiciliar, “buscou nova composição amigável, diretamente com a autora, por meio da Defensoria Pública que a representava e compuseram acordo para quitação dos valores, com encerramento dos dois processos de execução (rito da penhora e rito da prisão), inclusive com o pedido de revogação do mandado de prisão”. Aduz que a autora apresentou contraproposta, com a qual concordou o agravante e teve a anuência também do Ministério Público, contudo, o juízo a quo indeferiu a homologação do acordo. Alega que a decisão agravada não considerou a vontade das partes e a manifestação favorável do Ministério Público, além disso, apresenta “fundamento incompatível com o caso em tela pois a proposta compunha mais de 50% dos valores a época da composição entre as partes”. Cita entendimento recente do Superior Tribunal Justiça (REsp 1.529.532-DF), no sentido de que a proibição à renúncia aos alimentos (irrenunciabilidade) se aplica tão somente ao direito e não ao seu exercício, permitindo que o credor renuncie aos alimentos devidos e não prestados. Afirma que “a irrenunciabilidade e a proibição de transação só se aplicam para os alimentos presentes e futuros, não havendo qualquer obstáculo para que isso ocorra quanto aos alimentos pretéritos”. Pontua que o acordo celebrado não resulta prejuízo à agravada, “pois não houve renúncia aos alimentos vincendos, indispensável ao sustento da alimentanda”. Salienta que o acordo abarca mais de 50% do valor devido, que é composto em sua maioria por juros e atualização monetária. Ainda expõe a impossibilidade de pagar a totalidade do débito em execução, bem assim as consequências pelo não pagamento, ressaltando que é trabalhador informal, sem proteção estatal nos casos em que não possa trabalhar. Pede a concessão de efeito suspensivo e a tutela de urgência recursal para suspender provisoriamente a ordem de civil e, ao final, a reforma da decisão atacada para determinar a homologação do acordo entabulado. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Inicialmente, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a procuração anexada, com poderes especiais (id. 37671851). Admito o agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução de alimentos, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Dispõe o art. 1.707 do Código Civil que o credor pode não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. E, tratando-se de alimentos devidos a crianças ou adolescentes, imperioso observar o princípio da proteção integral e do melhor interesse do infante. Com efeito, a jurisprudência proclama que não se homologa acordo extrajudicial sobre alimentos se prejudicial ao menor, em atenção ao princípio da proteção integral. Nesse sentido, “o STJ já decidiu que o acordo estabelecido e subscrito pelos cônjuges no tocante ao regime de bens, de visita e de alimentos em relação ao filho menor do casal assume o viés de mera proposição submetida ao Poder Judiciário, que haverá de sopesar outros interesses, em especial, o preponderante direito da criança, podendo, ao final, homologar ou não os seus termos e que, em se tratando, pois, de mera proposição ao Poder Judiciário, qualquer das partes, caso anteveja alguma razão para se afastar das disposições incialmente postas, pode, unilateralmente, se retratar [...]” (REsp n. 1.609.701/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021). Especificamente em execução de alimentos, há entendimento deste eg. Tribunal de Justiça pela impossibilidade de homologação de acordo, quando resultar prejuízo ao menor alimentando. Confira-se o aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DE ALIMENTOS PRETÉRITOS. 1. Não é possível a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, se este não preserva o melhor interesse do menor, uma vez que não prevê claramente o índice de reajuste do valor dos alimentos e exonera o alimentante quanto ao valor considerável de R$ 16.585,71, relativo a alimentos pretéritos. 2. Negou-se provimento ao agravo. (AGI 0719108-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 25/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021) Contudo, prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a renúncia a débito pretérito não importa em prejuízo ao menor alimentando, que tem sua subsistência garantida pela prestação dos alimentos atuais. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RENÚNCIA. ALIMENTOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. I - A irrenunciabilidade ao direito aos alimentos decorre de seu caráter de essencialidade à sobrevivência. No entanto, é firme o entendimento jurisprudencial de que em se tratando de alimentos pretéritos, considerando que a parte sobreviveu sem o seu pagamento, esta é portadora de um simples crédito, sendo possível transacionar a respeito do mesmo. II - As partes transacionaram somente quanto ao débito alimentar vencido, para o que inexiste óbice legal. Nesse contexto, não há razão para impor às partes integrantes da relação alimentar óbice ao ajuste, visto que deste não decorre prejuízo ao sustento dos alimentados. III - Negou-se provimento ao recurso. (APC 2010.06.1.012576-7, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 16/9/2015, publicado no DJE: 29/9/2015. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RENÚNCIA A PARCELA DO CRÉDITO ALIMENTÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.707, do Código Civil é expresso em vedar a renúncia a crédito alimentício. Confira-se: "Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora". Isto é, a lei veda de forma expressa a renúncia aos alimentos. 2.1. No entanto, no caso em análise, não se trata propriamente de renúncia aos alimentos, pois a autora, na condição de credora do valor de R$1.982,14, decorrentes de parcelas alimentícias não pagas pelo requerido no período de julho de 2011 a junho de 2012, firmou acordo com este pagar o débito em atraso com o pagamento de R$1.000,00. 2. A irrenunciabilidade ao direito aos alimentos decorre do caráter de sobrevivência que estes contêm, mas se se trata de alimentos pretéritos, que a parte sobreviveu sem o seu pagamento, restando credora de um valor, pode, perfeitamente, transacionar a respeito deste crédito e isso não constitui propriamente renúncia aos alimentos. 3. Os alimentos não executados e nem pagos na época devida têm o caráter do imediatismo relativizado, passando a constituir crédito patrimonial disponível. 4. Recurso desprovido (APC 2011.03.1.029332-5, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, julgado em 6/2/2013, publicado no DJE: 18/2/2013. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO À MENOR. PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê que o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos sempre que possível e a qualquer tempo (art. 3°, § 2° e 139, inc. V, do Código de Processo Civil). 2. Especificamente sobre as ações de família, o art. 694 do Código de Processo Civil prevê que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. 3. O inexistente prejuízo à menor, bem como a sua concordância e a do Ministério Público quanto aos termos do acordo firmado entre as partes ensejam a homologação judicial da avença. 4. Agravo de instrumento provido. (AGI 0750187-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 2a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021) No caso dos autos, ouvida sobre proposta de acordo do executado (id. 129070697 na origem), a credora dos alimentos apresentou contraproposta (id. 128967352 na origem), com a qual concordou o executado (id. 129931983 na origem). Além disso, o Ministério Público oficiou pela homologação do acordo, in verbis (id. 130908559 na origem): Diante da aceitação pelo executado da contraproposta efetuada pela parte exequente (Ids 128967352 e 129931983), o Ministério oficia pela homologação do acordo, com a suspensão do feito até o pagamento integral do débito. No caso de homologação do acordo, requer a comunicação ao Desembargador relator do recurso de agravo de instrumento. Ora, é crível acreditar que o acordo contém condições favorável ao adimplemento do débito alimentício, em benefício da alimentanda. Assim, embora tenha havido renúncia de parcela do débito pretérito, não se pode dizer que seja manifestamente desfavorável à menor alimentada, devendo prevalecer a manifestação de vontade das partes que, de resto, contou com a anuência do Ministério Público. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora, porquanto o juízo de origem determinou aguardar-se o julgamento do Agravo de Instrumento 0720016-93.2022.8.07.0000, desta relatoria, o que deverá ocorrer em conjunto com este recurso. Ademais, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Logo, observada a força obrigatória da transação, independentemente da homologação judicial, o executado até poderia iniciar desde logo o cumprimento da avença. Por fim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de pressuposto é suficiente para fundamentar a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator